Tribunal: TJPA
Processo: 0007207-16.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007207-16.2020.8.14.0024

APELANTE: SANDIO PUCHO SOUZA, ALEX GOMES DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007207-16.2020.814.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: SANDIO PUCHO SOUZA

APELANTE: ALEX GOMES DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. ACOLHIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória para
aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo
, com a consequente
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
, sendo mantido os demais termos da referida sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007207-16.2020.814.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: SANDIO PUCHO SOUZA

APELANTE: ALEX GOMES DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SANDIO PUCHO SOUZA e ALEX GOMES DOS REIS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que os condenou , respectivamente à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa e 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 6818991 P. 1-2) em resumo, que em 31/08/2020, por volta de 21h, policiais militares estavam em ronda pelo Distrito Moraes Almeida quando ao passarem pelo “Bar da Jeane” avistaram os dois réus, sendo que viram quando Alex jogou uma bolsa, e em razão disso procederam com a revista e nela havia um papelote de “crack”.

Ato contínuo, os Recorrentes informaram que no quintal havia mais substâncias enterradas, tendo a guarnição após buscas no local as encontrado, totalizando 48g (quarenta e oito gramas) de maconha e 176g (cento e setenta e seis gramas) de crack.

Em decorrência de tais fatos, os Apelantes foram denunciados pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6819046 p. 1-15), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6819081 p. 1-11) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como diminuição do apenamento com a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com a consequente readequação do regime prisional e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 7207787 p. 1-3, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 7490416 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhes assiste.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor: natureza e quantidade da substância:

“
a.8)

Natureza e a quantidade da substância entorpecente
(art. 42 da Lei 11.343/2006): Foram apreendidos sob o poder do acusado “cocaína”, material periciado com 176,5g e
cannabis sativa,
popularmente por “maconha”, material periciado com 48,9g.

Além da quantidade de material entorpecente, observa-se que se trata de substância que apresenta grande potencial de dependência química, promovendo efeitos extremamente deletérios nos usuários.”

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação dos recorrentes, não merecendo reformas.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo com readequação do regime inicial de cumprimento de pena e consequente conversão do apenamento privativo em restritivo de direitos.

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“Analisando os autos, constata-se que os réus não preenchem os requisitos legais para fazer

jus a tal benefício.

A certidão de antecedentes criminais colacionado aos autos não apresenta sentença

condenatória passada em julgado. Por outro lado, observo pela folha de antecedentes criminais que, a despeito de não haver registro de sentença condenatória transitada em julgado, os acusados já respondem a ação penal pelo crime de tráfico de drogas.

As anotações desfavoráveis aos acusados demonstram que eles possuem uma vida dedicada à prática delitiva de tráfico de drogas, evidenciando que a mercancia ilícita de entorpecentes é, atualmente, o seu meio de vida.

Há elementos suficientes para confirmar a existência de atividade organizada, com habitualidade, emprego de equipamentos, insumos, que possam induzir a que o réu fazia do tráfico a sua forma de sobrevivência.

A respeito, enfatize-se que o entendimento majoritário no âmbito do STJ, é de "é possível a

utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no

artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06" (EREsp 1.431.091, Inf. 596).

A Corte Superior assentou que “(i) não se trata de agravar a situação do réu, mas simplesmente de negar-lhe um benefício penal, logo não há contradição com a Súm. 444 do STJ; (ii) não se pode tratar igualmente o réu que nunca teve qualquer espécie de registro criminal e aqueloutro que figura em vários inquéritos policiais ou ações penais em andamento, sob pena de olvidar-se o princípio da individualização da pena”.

Ancorado na argumentação sedimentada pelo STJ, afasto o benefício da causa de redução expressa no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006 quanto aos réus.

Cumpre ressaltar que não se trata de violação à Súmula nº. 444 do STJ, vez que a premissa balizadora da exclusão da minorante é a dedicação a atividades criminosas e não os maus antecedentes.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 1.852.098/AM, o afastamento da causa de diminuição de pena com base apenas em ações penais em andamento é inidôneo, pois viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÕES PENAIS EM CURSO SEM CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO STF.
SÚMULA 568/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp n. 2.079.599, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 29/06/2022.)

Assim, considerando que na hipótese
,
constato que restou devidamente comprovado nos autos que os apelantes preenchem todos os requisitos, merecem assim o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006 em seu patamar máximo.

Com isso, fixo em
DEFINITIVO
a pena de
SANCHIO PUCHO
em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
e ao pagamento de
208 (duzentos e oito) dias-multa
e de
ALEX GOMES
em
01 (um) ano e 11 (onze) meses
e ao pagamento de
208 (duzentos e oito) dias-multa,
ambas a serem cumpridas em
regime aberto.

Ademais, verifico que, na situação em análise, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que os apelantes preenchem os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para
aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo
, com a consequente
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023